Tribunal: TJDFT
Processo: 0731264-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731264-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILDA DA SILVA REIS AGRAVADO: LUIZ CARLOS SERAFIM SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela credora ZILDA DA SILVA REIS, em face das decisões de Ids 242743953 e 241911132, proferidas nos autos da execução de título extrajudicial, processo no 0710490-02.2022.8.07.0001, movido em desfavor de LUIZ CARLOS SERAFIM SILVA, que indeferiu os pedidos de reiteração de pesquisa aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, bem como de expedição de mandado de penhora e avaliação no endereço residencial do devedor. A credora agravante, em suas razões recursais (Id 74571564), alega que a execução deve ser conduzida no interesse do credor, especialmente quando as providencias requeridas são compatíveis com os princípios da utilidade, proporcionalidade e efetividade. Pondera que a última tentativa de constrição utilizando os sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud ocorreu há aproximadamente 2 anos, sendo razoável o pedido de renovação das diligências, ante o significativo lapso temporal transcorrido. Afirma que nesse período de 2 anos a situação econômica do devedor pode ter se alterado. Sustenta que impor à exequente o ônus de comprovar eventual modificação da situação econômica do executado constitui afronta direta aos princípios da efetividade da execução e da instabilidade da tutela jurisdicional. Assevera que “o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação foi fundamentado na existência de outras alternativas para a satisfação do crédito e na indicação de endereço correto do executado, com vistas à verificação in loco de bens eventualmente penhoráveis. Trata-se de providência legítima, idônea e compatível com a fase processual em curso.” Salienta que não se trata de pedido genérico e desprovido de plausibilidade, porquanto o endereço do agravado está situado em região nobre (Lago Sul), o que confere verossimilhança à possibilidade de localizar bens penhoráveis no local, sendo desarrazoada qualquer presunção de ineficácia da diligência. Aponta que a legislação admite a penhora de bens que guarnecem a residência do executado, desde que não se trate de bens absolutamente impenhoráveis. Argumenta que ao impedir que a exequente adote novas medida em busca da satisfação de seu crédito, o juízo singular incorreu em manifesta violação aos princípios da efetividade da execução, razoável duração do processo e cooperação processual. Defende estar presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando o perigo de dano irreparável, uma vez que a paralisação da execução no arquivo provisório acarreta o transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Ao final, pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja realizada a pesquisa de bens patrimonial através das ferramentas Sisbajud, Renajud e Infojud, visando localizar bens passíveis de penhora, bem como que seja deferido o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação no endereço indicado. Preparo regular (Id 74570047). É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade da tutela de urgência requerida, em especial porque, no presente caso, já esgotadas as diligências ordinárias para perseguição do crédito, bem como diante do risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que já transcorrido o prazo de um ano de suspensão do processo, possibilitando que a execução, em curso há mais de 3 anos, seja alcançado pela prescrição intercorrente. Ademais, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora